Tribunal: TJMT
Processo: 1028357-81.2023.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028357-81.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAMELLA PAOLA DE OLIVEIRA IBANHEZ - CPF: 058.060.991-05 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 36.272.465/0001-49 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o resultado para negar provimento ao recurso de agravo interno, mas por fundamento diverso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

PAMELLA PAOLA DE OLIVEIRA IBANHEZ interpõe Agravo Interno (ID nº 205451193) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para negar provimento ao recurso inominado.

A parte agravada apresentou as Contrarrazões ao Agravo Interno (ID nº 209649675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO - DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno de PAMELLA PAOLA DE OLIVEIRA IBANHEZ contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.

O voto condutor submetido ao colegiado mantém hígida a decisão agravada.

Em visita aos autos, também conclui que a parte agravante não possui razão, mas por fundamento diverso. Explico.

O voto condutor baseou-se no fato de que o débito estava inserido na coluna “prejuízo” somente no mês citado, destaco trecho:

“Destarte isso, a Recorrente acostou aos autos extrato SRC em que consta o lançamento do crédito pelo Recorrido em 09/2018 no valor de R$ 307,92 (trezentos e sete reais e noventa e dois centavos),
classificado como “prejuízo”
, da análise do mencionado extrato não se verifica a manutenção da anotação deste crédito em prazo superior a 05 (cinco) anos, tal qual fundamentado pelo recorrente”. (g.n.)

Ocorre que, em detida análise ao extrato juntado pela parte agravante não há inserção na coluna “prejuízo”, constando somente da coluna “vencido” – id. 202833147, pg. 2.

O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que elas perduram até o momento.

Somente caberia indenização em caso de inserção indevida no campo “prejuízo”, não sendo essa a hipótese.

Nessa linha, enfrentamento da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - DÍVIDA DEVIDA - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial.

2.
Verifica-se do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente (SCR), que não houve a anotação do débito na forma de Prejuízo. Dessa forma, não foi configurada a inclusão indevida do possível inadimplemento.
Ressalta-se, que não se faz necessária a análise do quinquênio previsto no art. 43, §1º, do CDC, vez que a alegada dívida nunca constou como prejuízo no sistema de informação de Crédito do Banco Central (SCR).

3. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017, Bacen), servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. 2. O apontamento da dívida como “vencida” no sistema SISBACEN-SCR demonstra apenas que houve pendências financeiras e não que elas perduram até o momento. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1054179-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)”.

4. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

5. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

(TR-MT, N.U 1055246-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR – CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO INCONTROVERSA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, no qual a aderência ao contrato foi manifestada por meio eletrônico,
a inclusão do nome do consumidor no SCR em dividas vencida, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1042948-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Dessa forma, a mera existência de registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central sem anotação de “prejuízo” não configura elemento capaz, por si só, a desabonar a parte.

Essas as razões por que, com a devida vênia, acompanho o resultado para negar provimento ao recurso de agravo interno, mas por fundamento diverso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024